Tribunal: TJES
Processo: 5004393-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

–
LEI FEDERAL Nº. 10.931/04 -

LEGISLAÇÃO CAMBIAL APLICÁVEL – LEI UNIFORME DE GENEBRA - PRESCRIÇÃO TRIENAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Conforme estabelece o art. 44, da Lei
Federal
n
º
. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, que
estabelece
prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2.
O

despacho que ordena a citação constitui causa interruptiva da citação,
conforme preceituam, respectivamente, o
s
art
igos

202, I,
e
240, § 1º, d
o Código Civil e do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004393-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

– ART. 44, DA
LEI FEDERAL Nº. 10.931/2004 -

LEGISLAÇÃO CAMBIAL APLICÁVEL – LEI UNIFORME DE GENEBRA - PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – ART. 202, I , DO CÓDIGO CIVIL - ART. 240, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Conforme estabelece o art. 44, da Lei
Federal
n
º
. 10.931/2004, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, que
estabelece
prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2.
O

despacho que ordena a citação constitui causa interruptiva da citação,
conforme preceituam, respectivamente, o
s
art
igos

202, I, do Código Civil,
e
240, § 1º, d
o Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória (id 4854461) que rejeitou a alegação de prescrição suscitada pelo Agravante nos autos da ação de execução ajuizada pela Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, ter-se operado a prescrição da pretensão executória.

Em decisão interlocutória (id 4953832), foi indeferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 5229610), por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004393-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória (id 4854461) que rejeitou a alegação de prescrição suscitada pelo Agravante nos autos da ação de execução ajuizada pela Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, ter-se operado a prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Conforme salientado, cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se operada, ou não, a prescrição em relação ao Agravante, no âmbito da ação de execução em trâmite na origem, que tem por título de crédito uma Cédula de Crédito Bancária com vencimento em 20.09.2015 (fls. 17/23 – id 5171176).

Consoante cediço, a Cédula de Crédito Bancário é classificada como título executivo, tal como previsto na Lei Federal nº. 10.931/04.

O referido diploma legislativo prevê, em seu art. 44, que se aplica, no que couber, a legislação cambial, estando sujeita, portanto, às disposições da Lei Uniforme de Genebra (LUG). Por sua vez, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), prevê que o prazo de prescrição das ações cambiais é de três anos a contar do respectivo vencimento, conforme
in verbis:

"Art. 44 - Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento".

Este é o entendimento prevalente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.992.331:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

De outro lado, decerto que o prazo prescricional tem seu curso até que sobrevenha alguma causa superveniente, prevista em lei, que a interrompa ou a suspenda.

In casu,
o Código Civil e o Código de Processo Civil dispõem que o despacho que ordenar a citação constitui causa interruptiva da prescrição, conforme preceituam, respectivamente, o art. 202, I, e o art. 240, § 1º, dos referidos diplomas legais:

"Art. 202 - A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

A partir de tais parâmetros e do cotejo do conjunto probatório que carreia os presentes autos, é possível concluir pela inocorrência da prescrição em relação ao Agravante.

Depreende dos autos de origem que a Agravada ajuizou, inicialmente, “ação de busca e apreensão” em face de Aracruz Locações e Serviços Ltda. e de Renata Mantovani Oliveira Pianca Broetto, tendo por fundamento o inadimplemento das obrigações previstas na Cédula de Crédito Bancária de fls. 17/23 (id 5171176).

Após não terem sido localizados os bens que garantiam o contrato, a Agravada requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução e postulou a citação do devedor principal e dos respectivos avalistas da Cédula de Crédito Bancário, incluindo o ora Agravante (fls. 94/95 – id 5171180).

A Cédula de Crédito Bancário objeto da execução possui data de vencimento em 20.09.2015 (fls. 17/23 – id 5171176), de maneira que a prescrição trienal ocorreria em 20.09.2018, sem contar as causas supervenientes de suspensão da contagem do prazo.

Observa-se dos autos que, em 22.01.2018 (fls. 111 – id 5171180), ou seja, dentro do prazo prescricional, foi determinada a citação dos executados por carta precatória, incluindo, expressamente, o ora Agravante.

Deste modo, resta evidenciada a inexistência de prescrição operada em favor do Agravante, razão pela qual não assiste razão à pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.